Tribunal: TJBA
Processo: 8001882-45.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8001882-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JORGE LIMA CARNEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA VERBA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

O Prefeito Municipal detém legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que lhe compete a coibição/correção da suposta ilegalidade a ser perpetrada contra a impetrante.

O art. 12, III da Lei Municipal nº 9.186/2016 dispõe que incumbe a Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) “planejar e implementar a modernização e inovação da gestão, elaborar e executar a gestão de pessoas, dos recursos logísticos, da tecnologia da informação e comunicação, bem como a previdência dos servidores municipais”, de modo que a autoridade coatora é competente pelo ato impugnado, tendo sido corretamente indicada pelo impetrante.

Afasta-se a preliminar de decadência, pois o direito pleiteado pela impetrante, refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que o prazo decadencial se renova mês a mês nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O município defende a legalidade do ato de redução, porque a composição da base de cálculo do referido adicional deve ser somente o do vencimento do servidor, tendo em vista que o art. 41, do Decreto Legislativo n. 893/03, que incorporou a vantagem “acréscimo salarial” para o cálculo de outras vantagens seria inconstitucional.

Ocorre que, em que pese o entendimento da administração, a redução foi realizada
ex officio
, sem a instauração de qualquer procedimento ou notificação prévia dos interessados, não havendo notícias de ação visando a regular declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamenta o pagamento da verba da forma requerida.

Quando o ato administrativo importa em redução de vencimento de servidor público estável, o que vai de encontro à garantia de irredutibilidade de vencimento determinado pelo art. 37, XV, da CF, é necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8001882-45.23020
.8.05.0000
em que figura como impetrante,

ANTÔNIO JORGE LIMA CARNEIRO
e impetrado, o
Secretário d
e Gestão e o Prefeito do Município de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

10